Tribunal: STF
Processo: HC 215115
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 716.338, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão e de 4 anos e 2 meses de reclusão, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 33, caput, c/c o art. 40, III e VI, e no art. 35 c/c o art. 40, III e VI, todos da Lei n. 11.343/06. O Juízo de origem fixou o regime fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de absolver o paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do Código Penal. Além disso, a Corte estadual reduziu a pena imposta para o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06) para 6 anos e 9 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 716.338, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: (i) a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; (ii) a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso; (iii) a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



6. Prossegue a narrativa para alegar que “o paciente não se dedica a atividades criminosas ou integra qualquer organização criminosa”. Ressalta que “a condenação que gera a recidiva do acusado é do delito previsto no artigo 155 do Código Penal, supostamente cometido no ano de 2000, ou seja, a 20 (vinte) anos atrás”.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



10. A orientação do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Em consulta à página do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a condenação transitou em julgado para a acusação em 29.10.2020 e para a defesa em 05.10.2020.



11. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



13. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator